Tribunal: STF
Processo: CJ 5606
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-30
Data de publicação: 1972-11-30

Ementa:
1. SE O TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DECIDIU PELA INCOMPETENCIA DO
JUIZ QUE CONDENOU O RÉU, A SENTENÇA DESSE JUIZ E NULA POR FORÇA DO
QUE EXPRESSA O ART. 567 DO CPP, E A SUA NULIDADE E CAUSA DE
INVALIDEZ DOS ATOS QUE SEJAM DEPENDENTES OU CONSEQUENCIA DELA (CPP.
ART. 573, PARAGRAFO 1). 2. CONFLITO DE JURISDIÇÃO QUE NÃO SE
CONFIGURA. DELE NÃO CONHECE O STF.